Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715374-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MACHADO DA SILVEIRA CHECHI AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Machado da Silveira Chechi contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 222721291 do processo n. 0717039-42.2024.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravado, Luiz Carlos Aguiar de Sá, determinou a inserção de restrição RENAJUD sobre o veículo HONDA HR-V, placa PAM7957. Em suas razões recursais (ID 70965894), requer a parte agravante, preliminarmente, a gratuidade de justiça, sob o argumento de que é hipossuficiente e de que se endividou ao adquirir o veículo objeto da controvérsia. Tece breve síntese fática, na qual alega ter adquirido o veículo Honda HR-V, tendo realizado a sua transferência em 09/12/2024. Afirma, no entanto, ter sido surpreendido por restrição sobre o veículo, inserida em janeiro deste ano, no processo de n. 0717039-42.2024.8.07.0006. Alega que desconhecia qualquer litígio sobre o veículo e que o adquiriu de boa-fé. Faz menção à súmula n. 92 do c. STJ e ao disposto no art. 422, do Código Civil. Afirma que a restrição imposta lhe causa prejuízos irreparáveis, uma vez que está sendo privado do uso de seu bem. Aduz a necessidade de se garantir a estabilidade das relações jurídicas. Faz referência a precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a suspensão parcial da r. decisão agravada, a fim de que seja removida a restrição de circulação imposta ao veículo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, reconhecendo-se a boa-fé da parte agravante e excluindo-a do polo passivo da lide. Preparo não recolhido ante o pedido preliminar de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. Verifica-se que a parte agravante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes da situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses; b) cópias de todos os extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo, se possível, observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora